Tribunal: TJBA
Processo: 8004095-28.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004095-28.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO JOSE NASCIMENTO MELO

Advogado(s)
:
MARCOS AURELIO DA MOTA JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INVALIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica, rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial referente a faturas de consumo de energia elétrica, excluindo apenas uma das cobranças decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI anteriormente declarado inválido por decisão transitada em julgado.

2. O recorrente sustenta a inadequação da via monitória, a ocorrência de coisa julgada material quanto às cobranças derivadas do TOI nº 108892, a inexigibilidade integral dos débitos vinculados ao procedimento administrativo declarado inválido, bem como pleiteia indenização por danos morais e condenação da concessionária por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: saber se as faturas de energia elétrica e o TOI constituem prova escrita apta a instruir ação monitória; saber se a coisa julgada formada em ação anterior impede a cobrança de outra fatura originada do mesmo TOI declarado inválido; saber se a cobrança judicial do débito enseja indenização por danos morais; e saber se houve litigância de má-fé por parte da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As faturas de consumo, o TOI e o memorial de cálculo constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC. A controvérsia acerca da exigibilidade do débito constitui matéria de mérito e não afasta a adequação da via eleita.

5. O acórdão transitado em julgado no processo nº 8000886-85.2022.8.05.0191 reconheceu a invalidade do TOI nº 108892 em razão da ausência de contraditório, de notificação válida e de perícia técnica idônea, declarando indevido o procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado unilateralmente pela concessionária.

6. As faturas nº 398334476 e nº 398334475 decorrem do mesmo TOI, do mesmo contrato e da mesma unidade consumidora. A invalidade estrutural do procedimento administrativo impede a subsistência de quaisquer cobranças dele originadas, sendo inviável a fragmentação dos efeitos da coisa julgada material.

7. As demais faturas cobradas na ação monitória não foram abrangidas pelo acórdão paradigma nem houve demonstração de causa autônoma capaz de afastar sua exigibilidade, razão pela qual subsiste a constituição do título executivo judicial quanto a esses débitos.

8. O pedido de indenização por danos morais formulado em embargos monitórios exige reconvenção, nos termos do art. 702, § 6º, do CPC. Ademais, a simples cobrança judicial de débito posteriormente declarado inexigível, desacompanhada de inscrição indevida, protesto ou suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.

9. A litigância de má-fé não se presume e exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária. A existência de controvérsia objetiva acerca do alcance da coisa julgada afasta a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade da fatura nº 398334475, mantendo-se a sentença quanto às demais cobranças e rejeitando-se os pedidos de indenização por danos morais e litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “1. Faturas de energia elétrica acompanhadas de TOI e memorial de cálculo constituem prova escrita apta ao ajuizamento de ação monitória. 2. A declaração judicial de invalidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo impede a cobrança de todas as faturas dele decorrentes. 3. A simples cobrança judicial de débito posteriormente declarado inexigível, sem inscrição indevida ou suspensão do serviço, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 99, § 2º, 508, 700 e 702, § 6º; CDC; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.251.889/SE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 24.04.2023.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004095-28.2023.8.05.0191
, em que figuram como apelante
PAULO JOSE NASCIMENTO MELO
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator